Tribunal: STF
Processo: AI 460117
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
1. Diante de fato novo ocorrido após o recurso de apelação e tendo
reconhecido, o acórdão proferido em grau de embargos de declaração,
que a questão constitucional não tinha sido debatida anteriormente,
necessária a interposição de novos declaratórios destinados a
provocar o Tribunal a quo a pronunciar-se sobre tal matéria e
afastar o óbice processual. Só assim restaria satisfeito o requisito
 do prequestionamento, quanto aos dispositivos dados como
violados.
2. Agravo regimental improvido.